Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Vistos, etc. Em atendimento ao rito especial aplicável à hipótese, previsto no art. 144, caput e §1o, do RITJDFT, colha-se a manifestação da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 05 dias. Em sequência, ouça-se o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 03 dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do pedido liminar. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator